Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-04.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA DO VÍCIO EM 07/02/2024. AJUIZAMENTO SOMENTE EM 20/03/2024. DECADÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Grazielle Wandila Pereira Lopes e Robert William Pereira Lopes contra Michelle de Oliveira Assis e Michel de Oliveira Assis para rescindir contrato de compra e venda de veículo usado, alegando vício oculto no motor, com pedidos de restituição do valor pago (R$ 15.500,00), indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença reconheceu decadência do direito à redibição com fundamento no art. 445 do Código Civil e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
3. Os autores apelaram sustentando: (i) vício oculto confirmado por perícia; (ii) ciência apenas em 27/02/2024; (iii) inexistência de relação paritária; (iv) cabimento de danos morais. Requereram reforma integral da sentença. Os apelados defenderam decadência, boa-fé e inexistência de danos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo decadencial do art. 445 do Código Civil foi observado; e (ii) definir se haveria direito à rescisão contratual, restituição do preço e indenização moral.
III. Razões de decidir
5. O regime aplicável é o dos vícios redibitórios do Código Civil porque a compra ocorreu entre particulares sem habitualidade comercial.
6. O art. 445 do CC fixa prazo decadencial de 30 dias para bens móveis, contando-se da ciência do vício quando oculto, limitado a 180 dias.
7. As conversas de 07/02/2024 e os orçamentos de 08/02/2024 e 27/02/2024 comprovam ciência do defeito já em 07/02/2024. O ajuizamento em 20/03/2024 ultrapassa o prazo de 30 dias, configurando decadência.
8. Reconhecida a decadência, descabe discutir redibição, danos materiais ou morais, mantendo-se a sentença.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo dos autores.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 445.